Tribunal: TJES
Processo: 5005896-19.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005896-19.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANA LUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. IMÓVEL VENDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO PESSOAL (
PROPTER PERSONAM
). TOI LAVRADO UNILATERALMENTE. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 1000/2021 DA ANEEL. INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5005896-19.2025.8.08.0048

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrida: ANA LÚCIA MARTINS DE OLIVEIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. IMÓVEL VENDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO PESSOAL (
PROPTER PERSONAM
). TOI LAVRADO UNILATERALMENTE. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 1000/2021 DA ANEEL. INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade do débito decorrente do TOI nº 9524218, determinou a baixa da inscrição nos cadastros de inadimplentes, confirmou a tutela de urgência e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica pode imputar à antiga proprietária do imóvel a responsabilidade por débito apurado em TOI lavrado após a alienação do bem, notadamente quando o referido procedimento administrativo foi realizado de forma unilateral, em desconformidade com a Resolução ANEEL nº 1.000/2021, e serviu de fundamento para a negativação do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes.

III. DA PRELIMINAR

3.
Preliminarmente, a parte recorrente suscita a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, tal alegação deve ser rechaçada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial. Afasto, portanto, a preliminar de incompetência suscitada pela EDP.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4. Prova dos autos e cronologia fática.
O acervo probatório permite estabelecer a seguinte cronologia:

05/05/2022 – Escritura pública comprova a venda do imóvel pela autora;

10/06/2022 – Primeira inspeção da concessionária, sem registro de irregularidade;

29/08/2022 – Nova inspeção que resultou no TOI nº 9524218, imputando irregularidade consistente em interrupção da bobina de corrente da fase “A”;

20/11/2024 – Inclusão do nome da autora nos cadastros restritivos, por débito de R$ 5.699,93 vinculado à unidade consumidora.

5.
Assim, à época da irregularidade supostamente detectada, a autora já havia alienado o imóvel, não podendo ser responsabilizada pelo débito

6. Natureza da obrigação.
Conforme jurisprudência pacífica do STJ, os débitos oriundos do fornecimento de energia elétrica têm natureza pessoal (
propter personam
), vinculando-se ao usuário do serviço, e não ao imóvel.

“Segundo entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do c. STJ, débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoal (propter personam), e não real (propter rem), pois não decorrem diretamente da existência em si do imóvel, não se vinculando à titularidade do bem, mas à vontade de receber o serviço, afigurando-se ilícita, portanto, a cobrança de dívidas contraídas por anteriores ocupantes ou proprietários do imóvel, uma vez que a responsabilidade pela contraprestação respectiva incumbe exclusivamente ao usuário/beneficiário dos serviços contratados.” (Acórdão 1250091, 07065533520198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 19/6/2020).

7.
Logo, ainda que houvesse irregularidade técnica, não se pode imputar o débito à autora, que já havia se desvinculado da unidade consumidora antes da inspeção.

8. Da inconsistência probatória do TOI e da inobservância da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.
A celeuma processual também envolve a regularidade do procedimento adotado pela concessionária para apuração da suposta fraude no medidor.

9.
A Resolução da ANEEL n.º 1.000/2021 estabelece o regramento a ser adotado pela pessoa jurídica na hipótese de indício de irregularidade no medidor de energia. Para afastar a unilateralidade da concessionária na apuração de eventual irregularidade, fica esta obrigada a realizar perícia técnica, caso assim entenda recomendável ou em caso de requisição realizada pelo consumidor:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL; II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor; [...].

10.
No caso dos autos, o “TOI” n.º 9524218 foi realizado sem a presença da consumidora (ID. 15279635 - Pág. 1/2). Houve evidente falha na prestação de serviço, porquanto se violou o contraditório, vez que as irregularidades reportadas no Relatório de Avaliação Técnica em ID. 15279641 não garantem que de fato fora a autora a responsável pelo cometimento de tais.

11.
A propósito, o TOI, por ser constituído unilateralmente pela demandada, não é suficiente para comprovar as irregularidades no relógio medidor, posto que nem o TOI, nem seu emissor detém fé pública. O que se vê nos autos é uma hipótese clássica no qual a requerida, em um ato unilateral, define valores abusivos a título de recuperação de consumo.

12.
Com efeito, a lavratura unilateral do TOI afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa, uma vez que não concede ao consumidor a oportunidade de questionar os motivos que influíram na conclusão alcançada pela concessionária. Ademais, não consta no caderno processual nenhuma prova que aponte uma conduta ilícita por parte da requerente, de modo a imputar à esta a responsabilidade pelas supostas irregularidades detectadas.

13.
Outrossim, conforme citado alhures, a autora não estava presente no momento da inspeção - ausência de assinatura da cliente no TOI. E mais, não obstante o Comunicado de Substituição do Medidor ter indicado a análise do equipamento em laboratório para o dia 13/10/2022 (consumidora ausente), a verificação foi efetivada em dia diverso do previsto (sem qualquer notificação do consumidor acerca da mudança da data), ou seja, 09/11/2022 - conforme se observa do relatório técnico ID. 15279641.

Desse modo, resta claro que que não foi observado o procedimento previsto na resolução da ANEEL n. 1.000/20121, em especial no inciso IV do art. 592, que assim estabelece:

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve: [...] IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

14.
Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI que deu ensejo a cobrança, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, porque os débitos foram imputados unilateralmente, não oportunizando à consumidora o exercício do contraditório e ampla defesa.

15.
Além disso, há relevante contradição cronológica. Consta no demonstrativo de cálculo que em
10/06/2022
houve inspeção na unidade consumidora sem registro de irregularidade. Todavia, em
29/08/2022
, apenas dois meses depois, foi lavrado TOI apontando irregularidade consistente em interrupção da bobina de corrente fase “A”, a qual teria supostamente ocorrido desde
29/08/2019
. Ora, se a anomalia realmente persistia desde 2019, seria de rigor que fosse detectada já na inspeção de junho de 2022, o que não ocorreu. Essa inconsistência fragiliza a credibilidade do TOI e evidencia a ausência de segurança técnica na apuração.

16.
Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI que deu ensejo a cobrança, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, porque os débitos foram imputados unilateralmente, não oportunizando ao consumidor o exercício do contraditório e ampla defesa. A sentença ora guerreada, entendeu pelo cancelamento do débito cobrado indevidamente, entendimento este que se mantém por esta Turma Recursal.

17. Dano moral.
Por fim, em razão da negativação indevida (ID. 14923845), restou caracterizada a reparação por danos morais. No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o enunciado nº 32 do sistema dos juizados especiais do estado do espírito santo, que assim dispõe:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo Juízo
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

18.
Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

V. DISPOSITIVO E TESE

19.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE),
condeno a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 10.701,83) na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A lavratura do TOI em desacordo com a Resolução 1.000/2021 da ANEEL configura falha na prestação do serviço.”

2. “Os débitos de energia elétrica possuem natureza pessoal (propter personam), vinculando-se ao usuário efetivo do serviço, não sendo legítima a cobrança ao ex-proprietário do imóvel.”

3. “3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, §2º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 e 592.

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1250091, 07065533520198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 19/6/2020

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)